Tribunal: TJBA
Processo: 8001703-88.2025.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001703-88.2025.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: EDMUNDO PEREIRA DOURADO

Advogado(s)
:
ELICLAITON MACHADO DE NOVAES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarou a quitação de fatura de energia elétrica, determinou a abstenção de cobrança indevida e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, decorrentes da interrupção do serviço após o pagamento do débito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, após a quitação da fatura, configura exercício regular de direito ou falha na prestação do serviço; e (ii) se há dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor fixado deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço, sendo indevida a suspensão fundada em atraso na compensação bancária, caracterizando fortuito interno e risco do empreendimento.

O serviço de energia elétrica é essencial e deve ser prestado de forma contínua, nos termos do art. 22 do CDC, sendo ilegítima sua interrupção quando inexistente inadimplência atual.

A demora injustificada na religação, mesmo após ciência do pagamento, agrava a falha do serviço e evidencia conduta negligente da concessionária.

O dano moral é presumido em razão da interrupção indevida de serviço essencial, especialmente diante das circunstâncias do caso concreto, envolvendo consumidor idoso e unidade rural produtiva.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva da concessionária. 2. A demora na compensação bancária constitui fortuito interno, não sendo apta a afastar o dever de indenizar. 3. A suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral indenizável, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00 quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0414818-54.2012.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 19.03.2025; TJBA, Apelação nº 8056053-12.2021.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 16.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8001703-88.2025.8.05.0145, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de João Dourado/BA, tendo como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelado EDMUNDO PEREIRA DOURADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

RELATORA

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA